Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716177-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: GABRIEL ARCANJO DA MATA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MKDS EVENTOS, MARKETING E DIVERTIMENTOS EIRELI – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0720268-64.2020.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ora agravante. Em suas razões, a recorrente reforça a necessidade de concessão do benefício, destacando que “atua no ramo de produção de eventos de grande porte, como shows e festas de grande público” e “desde meados de março de 2020 está impossibilitada de realizar as suas atividades, por conta das políticas públicas de contenção da disseminação do Coronavírus”, sendo que, desde então, “tem passado por severas dificuldades financeiras, com demissão de funcionários, beirando a sua ruína”. Entende que sua hipossuficiência econômica foi demonstrada por meio de extratos bancários e que, portanto, faz jus ao benefício pleiteado. Nestes termos, pugna pela reforma da decisão recorrida para que lhe seja deferida, inclusive em caráter liminar, a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Tratando-se a controvérsia dos autos de questão voltada à concessão de justiça gratuita, dispenso, por enquanto, o recolhimento do preparo recursal, devendo a recorrente oportunamente recolhê-lo acaso não provido o seu recurso. De outro lado, cabível o agravo de instrumento, considerando o disposto no art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil. Quanto à tutela de urgência, observado o nível de cognição do momento processual, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, como critério para a sua concessão. Com efeito, se, tratando-se de pessoas naturais, o Código de Processo Civil presume verdadeira a declaração de hipossuficiência por elas firmadas, o mesmo não se diga quanto ao beneplácito pleiteado por pessoas jurídicas, eis que, em tal hipótese, exige-se efetiva demonstração de que a requerente não possui efetivas condições de arcar com as custas dos atos processuais, mormente daqueles cuja produção lhe incumbem. Dito de outro modo, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, muito embora perfeitamente possível, não prescinde de efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, sendo, nesse sentido, inclusive, a súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça, tal como consignado no seguinte julgado desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. Recurso não provido. (Ac. 1310923. 8a Turma Cível. Rel. Mário-Zam Belmiro. Publicado no DJE : 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Justamente por isso, abre-se ao magistrado a possibilidade de determinar a juntada de documentos que comprovem os requisitos necessários à concessão do benefício, tal como o fez o juízo singular, que, segundo observo, determinou à recorrente a juntada aos autos de sua declaração de imposto de renda, documento deveras salutar para fins de comprovação dos aludidos requisitos, já que, em confronto com os extratos bancários, demonstraria um quadro completo da situação econômica da pessoa jurídica. Foi justamente por isso, inclusive, que o pleito foi indeferido. O juízo singular, com efeito, não declarou que a recorrente efetivamente não faz jus ao benefício, mas que os requisitos de comprovação não foram devidamente trazidos aos autos. Note-se que é perfeitamente comum que uma empresa detenha mais de uma conta-corrente, de tal sorte que a juntada de extratos bancários, mormente da conta em que, possivelmente, haja menor movimentação financeira, por si só, não demonstra a situação de hipossuficiência. Daí porque necessário o cotejo com outros documentos. Logo, nesta análise inicial de cognição sumária, julgo acertado entendimento do juízo singular, inclusive porque, nestes autos, a recorrente não demonstrou qualquer impedimento efetivo para que não tenha cumprido a determinação judicial. Por fim, ainda que as medidas administrativas adotadas pelo Governo Local tenham impactado o seguimento de shows e eventos, nem por isso, a agravante fica isenta de comprovar sua situação econômica, por meios de documentos suficientes e não por presunções. Com estes fundamentos, Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, Inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora